Tribunal: TJDFT
Processo: 0000743-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO E ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONFLITO FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. O tipo penal do crime de estupro descreve a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso (CP, art. 213, caput).
2. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
3. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos de familiares que reproduzem sua narrativa.
4. A sentença de absolvição deve ser confirmada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.